Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740573-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0700843-56.2017.8.07.0001, movida pelo agravante em face de CONSTRUTORA ATLANTA LTDA., deferiu a reserva do valor do crédito hipotecário no produto da arrematação do imóvel (R$ 1.173.918,13), observada a ordem de pagamento estabelecida, condicionando o levantamento da quantia remanescente à propositura da respectiva execução, e mantida a ordem de transferência de R$ 34.917,77 para pagamento do débito fiscal (ID 71771295 da origem). Em suas razões (ID 19750292), sustenta a agravante tratar-se de execução ajuizada em desfavor da CONSTRUTORA ATLANTA LTDA, para pagamento de débito oriundo de aquisição de concreto, cujo montante, atualizado até 17/07/2020, perfaz a quantia de R$ 844.791,71. No curso da execução, aduz ter sido penhorado imóvel de propriedade da executada, devidamente registrada na matrícula do bem e regularmente intimado o credor hipotecário, ITAU UNIBANCO S.A. O credor hipotecário, na oportunidade, informou não ter localizado o registro da hipoteca, havendo designação de leilão. O imóvel, por conseguinte, foi arrematado pelo valor de R$ 911.000,00 (novecentos e onze mil reais). O douto magistrado de origem proferiu, inicialmente, decisão determinando o pagamento dos créditos pela ordem temporal de penhoras. Contudo, houve juntada de petição pelo credor hipotecário, ITAÚ, requerendo fosse observada a preferência legal de pagamento, o que foi deferido, nos termos da decisão agravada. Assevera, nesses termos, ser contraditória a decisão hostilizada, pois o credor hipotecário foi previamente notificado e intimado a se manifestar nos autos da execução. No caso, houve silêncio do credor, haja vista não ter localizado o registro da hipoteca, autorizando o pagamento dos credores com penhora registrada na matrícula do imóvel. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante do risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada, restaurando os comandos da decisão anterior (ID 68509294 da origem). Preparo devidamente efetuado (ID 19753157). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a reserva do valor do crédito hipotecário no produto da arrematação do imóvel (R$ 1.173.918,13), observada a ordem de pagamento estabelecida, condicionando o levantamento da quantia remanescente à propositura da respectiva execução, e mantida a ordem de transferência de R$ 34.917,77 para pagamento do débito fiscal. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em exame preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e a urgência do pleito, haja vista ter a decisão agravada deferido a reserva do crédito ao credor hipotecário, em prejuízo aos demais credores. Embora ciente da preferência legal de pagamento do crédito hipotecário, observa-se ter sido proferida, no caso concreto, a decisão de ID 68509294, nos seguintes termos: “Quanto ao mais, conforme certidão de ônus acostada aos autos (id 61716173), datada de 12/08/2019, constam na matrícula do imóvel os seguintes gravames: § R. 04 – Hipoteca em favor do Banco Itaú Unibanco; § R. 08 - Penhora determinada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF (Processo no 0704951-31.2017.8.07.0001); § R. 09 - Penhora determinada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 0729089-28.2018.8.07.0001); e § R. 10 - Penhora determinada por este Juízo (Processo no 0700843-56.2017.8.07.0001). O credor hipotecário informou que não logrou êxito em localizar nos registros acerca de hipoteca objeto da Matrícula Imobiliária em questão (ID's 48529945). Considerando a ordem de preferência das demais penhoras, oficiem-se aos MM. Juízos da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF (Processo no 0704951-31.2017.8.07.0001), da 14a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 0729089-28.2018.8.07.0001) e da 22a Vara do Trabalho de Brasília-DF (processo 0000038-49.2017.5.10.0022), informando sobre a alienação do imóvel objeto da matrícula no 26.158, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, solicitando que informem se ainda é válida a constrição registrada, bem como o valor atual dos respectivos débitos, que deverão ser atualizados até a data do depósito judicial (17/07/2020). Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhem-se por meio eletrônico, se possível.” Posteriormente, compareceu aos autos o credor hipotecário, ITAÚ UNIBANCO S.A., ora agravado, requerendo o levantamento do valor atinente ao saldo devedor atualizado, haja vista ter sido o bem imóvel dado em garantia – hipoteca cedular em primeiro grau (ID 697722395), o que restou deferido pelo juízo a quo, nos termos da decisão ora hostilizada. Ocorre que, conforme bem pontuado pela origem na decisão acima transcrita (ID 68509294), o credor hipotecário foi regularmente intimado a se manifestar, tendo se mantido inerte, mesmo diante da publicação do edital de leilão. Sem adentrar no mérito da demanda, observa-se que o valor do crédito hipotecário, depois de abatida a quantia reservada para o pagamento do débito fiscal, esvazia o direito dos demais credores, havendo risco de dano grave e de difícil reparação. Diante do exposto, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, após instauração do contraditório, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator